Tribunal: TJPA
Processo: 0804740-93.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804740-93.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCILEUDO GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por dano moral, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) estabelecer se as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e dos motivos foram corretamente valoradas na fixação da pena; (iii) determinar se a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 500,00 deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova, como laudo de exame de corpo de delito, é suficiente para a condenação.

4. A materialidade da lesão restou comprovada por laudo pericial que apontou edema traumático e sangramento, e a autoria se confirma pelas declarações firmes e coerentes da vítima.

5. A circunstância judicial negativa dos motivos deve ser afastada, pois a fundamentação da sentença utilizou conceitos genéricos e inerentes ao tipo penal, o que viola o entendimento consolidado do STJ e a Súmula 17/TJPA.

6. A circunstância negativa dos antecedentes criminais deve ser mantida, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado, comprovada por consulta ao sistema eletrônico do tribunal.

7. A fixação de valor mínimo de indenização por dano moral é cabível nos casos de violência doméstica, sendo dispensável a comprovação de abalo emocional específico, pois o dano é presumido (in re ipsa).

8. A alegação de hipossuficiência financeira não restou comprovada, e o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica, por si só, incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por prova pericial, é suficiente para a condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; 2. A circunstância judicial dos motivos do crime não pode ser negativada com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal; 3. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral em casos de violência doméstica prescinde de prova específica do abalo emocional e não se reduz automaticamente pela simples alegação de hipossuficiência financeira do condenado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, §13º; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ, AgRg no REsp 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; STJ, HC 489166/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/06/2020; TJMT, ApCrim 0006993-32.2017.811.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Lucileudo Santos Gonçalves foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por dano moral, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CP (ID 19712864).

O apelante postula pela absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela neutralização das vetoriais referentes aos antecedentes criminais e motivos, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, e, por fim, pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou a redução para valor simbólico diante de sua hipossuficiência (ID 19712928).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19712930), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 22008958).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada contra sua companheira, estando a
materialidade
do crime de lesão comprovada pelo laudo 2022.01.001212-TRA, o qual descreve a presença de “edema traumático no lábio mandibular à esquerda; discreto edema traumático na região hipotenar direita” (ID 19712837), e pelo depoimento da vítima colhido em sede policial e reforçado em juízo.

A
autoria
delitiva exsurge principalmente da palavra da vítima, que, ratificando suas declarações em sede policial, disse essencialmente o seguinte em juízo, conforme consignado no termo de audiência datado de 14/09/2023:

“Ele foi trabalhar a noite e voltou do trabalho de manhã, abri a porta e ele entrou e ficou na sala. Chamei minha mãe pra tomar café. Depois ele me puxou pelo braço e me levou pro quarto e me bateu. Eu bati nele pra me defender. Mas ele estava muito alterado. Acho que ele pensava que tinha outro homem em casa. Que ele me puxou pela blusa, e na cama me bateu. Chamei minha mãe e ela me ajudou. Em seguida ele saiu de casa. Minha boca saiu sangue devido a um soco. Disse que foi a primeira vez que foi agredida pelo acusado. Que deve ter sido por causa da bebida. Que não estão juntos desde à época do ocorrido. Que ele estava trabalhando como segurança, mas chegou porre. Que deve ter gasto o dinheiro com bebida. Ele dizia que tu que me roubou. Chamou-me de safada e não me ameaçou”. (ID 19712915)

Não obstante a tese defensiva de que a dinâmica dos fatos é duvidosa, em razão da admissão da vítima de que também agrediu o acusado, ela esclareceu que o fez somente após ser agredida pelo apelante, repelindo a injusta agressão que sofreu.

Com efeito, verifica-se que o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades em que foi ouvida, extrajudicial e judicialmente, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de crimes contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (vide STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/05/2020; STJ,
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/10/2022).

Desta feita, após análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal, no tocante à
materialidade e autoria delitiva
, verifica-se que a palavra da vítima, a qual possui especial relevância posto que corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, afigura-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes imputados na exordial acusatória, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

Noutro giro, a defesa pugna para que sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP referentes aos antecedentes criminais e motivos, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

No tocante à dosimetria penal, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou 02 (duas) circunstâncias judiciais (antecedentes e motivos), fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, nos seguintes termos:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, referente ao crime de Lesão Corporal. A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise;
sobre os antecedentes criminais, consta no sistema PJE certidão de trânsito em julgado, com sentença condenatória por crime de furto qualificado
; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo;
os motivos não lhe são favoráveis
; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Em face dessas circunstâncias, fixo a pena-base, pelo crime de Lesão Corporal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção”. (ID 19712864, grifos nossos)

Não obstante o inconformismo da defesa, verifico que merece reforma tão somente a circunstância do motivo, devendo ser mantida a circunstância dos antecedentes.

Quanto aos motivos do crime, que correspondem às razões que impulsionaram o agente à prática delitiva, observa-se que o juízo sentenciante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que “não lhe são favoráveis”, razão pela qual a valoração negativa deve ser desconsiderada. Ademais, ainda que o Ministério Público, em contrarrazões, sustente que o “menosprezo à condição de mulher” e “a intensidade da violência” justificariam a manutenção da circunstância, tais elementos se mostram inerentes ao próprio tipo penal, não podendo fundamentar a exasperação da pena.

Neste contexto, incide a matriz jurisprudencial de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ.
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

No que se refere aos antecedentes, entendo que não assiste razão à defesa, pois apesar de não ter sido juntada certidão cartorária como prova de maus antecedentes, tal informação pode ser extraída em consulta aos feitos em trâmite no sistema PJe.

Neste contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser “desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido” (STJ,
HC: 489166 SP 2019/0009267-8
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/06/2020).

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o apelante foi condenado nos autos n. 0014482-88.2016.8.14.0401, como incurso nas sanções punitivas inseridas nos art. 155, §4º, II, do CP, à pena de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, pelo fato ocorrido em 09/04/2016 (ID 9394814/ 9394815 dos autos originários), tendo sido certificado o trânsito em julgado em 30/09/2022 (ID 11270549 dos autos originários).

À vista disso, neutralizo a vetorial dos motivos, e diante da manutenção da negativação dos antecedentes, estabeleço a basilar em 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção. Adotados os mesmos parâmetros utilizados na sentença, reconheço a inexistência de atenuantes ou circunstâncias agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena,
tornando a sanção definitivamente estabelecida em 01 ano e 01 mês de detenção, em regime aberto.

Quanto ao pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante, verifico que não há margem para reforma da sentença.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ,
REsp n. 1.643.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/08/2021).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025